Tribunal: TRF3
Processo: 5001062-82.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1127/1327)

5001062-82.2025.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001062-82.2025.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARCOS XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS XAVIER - SP494246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INSS DESDE A DER. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE COOPERAÇÃO. TEMA 1124/STJ. RETROAÇÃO À DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Ação de conhecimento ajuizada em 17/02/2025 visando à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com inclusão de período comum (01/08/2005 a 26/11/2014) e de remunerações reconhecidas em reclamatória trabalhista, pleiteando a revisão da RMI desde a DIB (23/03/2017). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a revisão do benefício, mas fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão (08/06/2024). A parte autora apelou, requerendo a retroação dos efeitos financeiros à DER, sob alegação de que o INSS já detinha ciência dos elementos necessários desde o requerimento originário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da aposentadoria deve ser fixado na data do requerimento administrativo originário (DER) ou na data do pedido de revisão administrativa, à luz da existência de documentação suficiente e da ciência do INSS quanto aos elementos do direito revisional.III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que o processo administrativo originário já continha cópia da sentença trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício e os salários de contribuição, evidenciando ciência inequívoca do INSS desde a DER.

A posterior juntada de tabela discriminativa de salários não configura fato novo, mas mero documento complementar destinado à quantificação de direito já existente e cognoscível desde o requerimento inicial.

O INSS descumpriu o dever de cooperação ao não intimar o segurado para complementar a documentação, conforme exigido pelo Tema 1124/STJ, não podendo se beneficiar de sua própria omissão para postergar os efeitos financeiros do direito.

Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa, bem como das disposições da Lei no 9.784/99, que impõem à Administração o dever de instrução do processo e de oportunizar a complementação probatória.

Preenchidos os requisitos do benefício desde a DER, é cabível a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros nessa data, observada a prescrição quinquenal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de documentação apta no processo administrativo originário que demonstre o direito à revisão do benefício impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

A ausência de intimação do segurado para complementação documental configura violação ao dever de cooperação do INSS, vedando o diferimento dos efeitos financeiros para momento posterior.

Documentos complementares destinados à quantificação do direito não afastam a ciência prévia da autarquia quando os elementos essenciais já constavam do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, arts. 29, 37, 39 e 43; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STF, Tema 1361 da Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001062-82.2025.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARCOS XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS XAVIER - SP494246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 17/02/2025, na qual a parte autora pleiteia a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/183.520.717-8 desde a DIB em 23/03/2017.

O pedido foi parcialmente acolhido pelo Juiz da 3a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, em 18/05/2025, para determinar a inclusão do tempo comum de 01/08/2005 a 26/11/2014 e das remunerações reconhecidas em ação trabalhista no 1001720-38.2015.5.02.0467 na apuração da RMI; condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o pedido de revisão administrativa (08/06/2024).

Os valores das diferenças devidas serão acrescidos de juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da JF vigente na data da liquidação.

Os honorários advocatícios foram arbitrados em favor do autor em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até o dia da sentença, descontados eventuais valores pagos na esfera administrativa.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese, que a r. sentença merece reforma quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial, porquanto restou comprovado que os elementos que fundamentam o direito — notadamente a sentença trabalhista e a anotação em CTPS — já haviam sido apresentados no requerimento administrativo originário, formulado em 23/03/2017.

Alega que houve ciência inequívoca do INSS acerca das referidas informações desde a DER, tendo a autarquia, inclusive, se manifestado no processo administrativo, o que afasta a limitação dos efeitos financeiros à data do pedido revisional.

Sustenta, assim, que os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data de início do benefício, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 102 da TNU e com a jurisprudência deste Tribunal, que reconhecem que o deferimento tardio apenas formaliza direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DER (23/03/2017), observada a prescrição quinquenal, ou, subsidiariamente, a manutenção da sentença nos demais termos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a esta Corte em 25/07/2025.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside na definição do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/183.520.717-8, vale dizer, se devem retroagir à data do requerimento administrativo originário do benefício (DER em 23/03/2017) ou se devem ser fixados a partir do pedido de revisão administrativa (08/06/2024), conforme determinou o Juízo a quo, à vista da alegada ausência de ciência inequívoca do INSS acerca dos elementos que fundamentam a revisão pretendida.

O Juízo a quo, ao acolher parcialmente o pedido, reconheceu o vínculo empregatício e determinou a inclusão do período comum de 01/08/2005 a 26/11/2014 e das remunerações apuradas na reclamatória trabalhista na composição da RMI. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, fixou-o a partir do pedido de revisão administrativa (08/06/2024), sob o fundamento de que somente naquela data o INSS teria tomado ciência dos corretos salários de contribuição do segurado.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo administrativo de concessão do benefício já continha cópia da sentença trabalhista proferida nos autos no 1001720-38.2015.5.02.0467 (id 331814258, fls. 66/78).

Por ocasião do pedido administrativo de revisão, foram juntados a petição inicial da reclamatória trabalhista, a sentença de mérito, a certidão de trânsito em julgado e a tabela discriminando os meses trabalhados com os respectivos salários de contribuição (id 331814241).Do termo inicial dos efeitos financeiros

A controvérsia central do recurso diz respeito à definição do marco temporal a partir do qual devem produzir efeitos financeiros a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/183.520.717-8, questão que comporta solução diversa daquela adotada pelo Juízo a quo.

Consta dos autos que o processo administrativo de concessão do benefício, instaurado em 23/03/2017, já continha cópia da sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista no 1001720-38.2015.5.02.0467 (id 331814258, fls. 66/78). Esse dado é determinante. A existência desse documento no processo administrativo originário demonstra, de forma inequívoca, que o INSS tinha plena ciência, desde a data de entrada do requerimento, do reconhecimento judicial do vínculo empregatício e dos reflexos previdenciários daí decorrentes. O requerimento, portanto, atendia ao requisito de aptidão que o item 1.1 da tese do Tema 1124/STJ exige como pressuposto mínimo de admissibilidade: havia documentação suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do pedido pela autarquia previdenciária.

A circunstância de que a tabela discriminativa dos meses trabalhados com os respectivos salários de contribuição somente veio a ser apresentada por ocasião do pedido de revisão administrativa de 08/06/2024 não é capaz de alterar essa conclusão. Referida tabela não constitui fato jurídico novo, autônomo e superveniente, mas sim documento de natureza complementar, destinado à quantificação e à liquidação de um direito cujos pressupostos fáticos já eram do conhecimento do INSS desde o requerimento originário. A causa de pedir revisional, em sua essência, estava integralmente assentada no reconhecimento judicial do vínculo de emprego e dos salários de contribuição, matéria que a sentença trabalhista juntada em 2017 já tornava cognoscível à autarquia.

Nesse contexto, a conduta do INSS ao deixar de expedir carta de exigência ou qualquer outro meio idôneo de intimação para que o segurado complementasse a instrução probatória configura violação ao dever legal de cooperação que lhe é expressamente imposto. O item 1.4 da tese do Tema 1124/STJ é categórico a esse respeito: quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão ou à revisão do benefício, incumbe ao INSS intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova. Caso não o faça, o interesse de agir restará configurado e, mais do que isso, a omissão da autarquia não poderá ser invocada em seu próprio proveito para postergar os efeitos financeiros do direito reconhecido.

Esse entendimento encontra também respaldo no princípio da boa-fé objetiva, que permeia as relações entre o administrado e a Administração Pública, e nos arts. 29, 37, 39 e 43 da Lei 9.784/99, que impõem ao órgão público o dever de instruir o feito de ofício e de oportunizar ao interessado a ciência das providências necessárias à obtenção do direito pleiteado. Permitir que a autarquia se beneficie da própria inércia fiscalizatória para limitar os efeitos financeiros de um direito incorporado ao patrimônio jurídico do segurado desde a concessão do benefício ofende não apenas a literalidade da tese repetitiva, mas também a função protetiva que orienta o sistema previdenciário.

A solução jurídica adequada ao caso está, portanto, no item 2.2 da tese do Tema 1124/STJ, que trata precisamente da hipótese em que o INSS, ao receber pedido administrativo apto mas com instrução deficiente, deixa de oportunizar a complementação probatória quando tinha obrigação de fazê-lo. Verificada essa omissão, autoriza-se ao magistrado fixar a data de início do benefício na data de entrada do requerimento administrativo, desde que os requisitos para o deferimento já estivessem preenchidos naquele momento. No presente caso, não há controvérsia quanto ao fato de que o direito à inclusão do período comum de 01/08/2005 a 26/11/2014 e das remunerações reconhecidas na reclamatória trabalhista no 1001720-38.2015.5.02.0467 na apuração da renda mensal inicial já existia desde a DER, uma vez que o vínculo empregatício e os salários de contribuição daí decorrentes são anteriores à concessão do benefício e o documento que os atestava judicialmente já integrava, ao menos em parte, o processo administrativo originário desde 23/03/2017.Sucumbência

Mantenho os honorários nos termos em que fixados na sentença.Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício NB 42/183.520.717-8 na data do requerimento administrativo originário, em 23/03/2017, observada a prescrição quinquenal.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir, pelas seguintes razões.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/183.520.717-8, notadamente se deve retroagir à data do requerimento administrativo originário (DER em 23/03/2017) ou se deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão (08/06/2024).

Com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Efetivamente, os arts. 35 e 37 da Lei n. 8.213/1991 disciplinam expressamente a hipótese em que o segurado não consegue comprovar, no momento oportuno, os salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo. Nesses casos, o benefício pode ser concedido em valor mínimo, ficando o recálculo condicionado à posterior apresentação da prova pertinente.

Dispõe o art. 35 que, não sendo possível a comprovação dos salários de contribuição, o benefício será concedido no valor mínimo, devendo ser recalculado quando da apresentação dessa prova. Por sua vez, o art. 37 estabelece que a nova renda mensal, recalculada com base nos elementos posteriormente apresentados, “substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então”.

No caso concreto, embora constasse dos autos administrativos cópia da sentença trabalhista, verifica-se que os elementos indispensáveis à quantificação dos salários de contribuição — especialmente a discriminação dos períodos trabalhados e dos respectivos valores mês a mês — somente foram apresentados por ocasião do requerimento administrativo de revisão, formulado em 08/06/2024.

Assim, não se pode afirmar que, à época da DER, o INSS detinha ciência plena e suficiente acerca dos salários de contribuição reconhecidos na reclamatória trabalhista, de modo a viabilizar a correta apuração da renda mensal inicial.

A mera juntada da sentença trabalhista, desacompanhada da individualização dos salários de contribuição, não supre a exigência legal de comprovação necessária ao cálculo do benefício.

Nessas circunstâncias, a hipótese dos autos adequa-se precisamente ao comando dos arts. 35 e 37 da Lei n. 8.213/1991, devendo os efeitos financeiros da revisão incidir apenas desde o requerimento administrativo de revisão, quando efetivamente apresentada a prova apta ao recálculo do benefício.

Dessa forma, não se trata de omissão do INSS no dever de instrução ou cooperação, mas de situação em que a parte segurada somente trouxe, em momento posterior, os elementos necessários à adequada apuração da renda mensal inicial.

Esse entendimento harmoniza-se com a ratio decidendi firmada no Tema 1.124 do STJ, segundo a qual, quando a revisão do benefício se funda em elementos não submetidos à apreciação administrativa, não se admite a retroação dos efeitos financeiros à DER, devendo estes ser fixados desde o momento em que a autarquia toma ciência da pretensão devidamente instruída, circunstância verificada apenas com o requerimento administrativo revisional.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INSS DESDE A DER. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE COOPERAÇÃO. TEMA 1124/STJ. RETROAÇÃO À DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Ação de conhecimento ajuizada em 17/02/2025 visando à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com inclusão de período comum (01/08/2005 a 26/11/2014) e de remunerações reconhecidas em reclamatória trabalhista, pleiteando a revisão da RMI desde a DIB (23/03/2017). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a revisão do benefício, mas fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão (08/06/2024). A parte autora apelou, requerendo a retroação dos efeitos financeiros à DER, sob alegação de que o INSS já detinha ciência dos elementos necessários desde o requerimento originário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da aposentadoria deve ser fixado na data do requerimento administrativo originário (DER) ou na data do pedido de revisão administrativa, à luz da existência de documentação suficiente e da ciência do INSS quanto aos elementos do direito revisional.III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que o processo administrativo originário já continha cópia da sentença trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício e os salários de contribuição, evidenciando ciência inequívoca do INSS desde a DER.

A posterior juntada de tabela discriminativa de salários não configura fato novo, mas mero documento complementar destinado à quantificação de direito já existente e cognoscível desde o requerimento inicial.

O INSS descumpriu o dever de cooperação ao não intimar o segurado para complementar a documentação, conforme exigido pelo Tema 1124/STJ, não podendo se beneficiar de sua própria omissão para postergar os efeitos financeiros do direito.

Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa, bem como das disposições da Lei no 9.784/99, que impõem à Administração o dever de instrução do processo e de oportunizar a complementação probatória.

Preenchidos os requisitos do benefício desde a DER, é cabível a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros nessa data, observada a prescrição quinquenal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de documentação apta no processo administrativo originário que demonstre o direito à revisão do benefício impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

A ausência de intimação do segurado para complementação documental configura violação ao dever de cooperação do INSS, vedando o diferimento dos efeitos financeiros para momento posterior.

Documentos complementares destinados à quantificação do direito não afastam a ciência prévia da autarquia quando os elementos essenciais já constavam do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, arts. 29, 37, 39 e 43; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STF, Tema 1361 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, após sustentação oral gravada, por maioria, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Vencida a Desembargadora Federal Daldice Santana, que negava provimento à apelação. Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão